Tribunal: TJMT
Processo: 1034235-56.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034235-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA registrado(a) civilmente como ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (AGRAVANTE), INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO - CNPJ: 33.683.780/0001-70 (AGRAVADO), VITORIA DA RIVA CARVALHO - CPF: 027.012.518-34 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANISI BIANCHINI SERAFIN - CPF: 705.449.729-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDO SERAFIN JUNIOR - CPF: 619.903.109-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIR DOMINGOS ARALDI - CPF: 257.666.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLELIA TEREZINHA ARALDI - CPF: 313.261.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR LUCIANO VORPAGEL - CPF: 821.108.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO POSSESSÓRIA. INCLUSÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO NO POLO PASSIVO. SUBESTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA COM BASE EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. CONVERSÃO DA PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA EM INDENIZATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia contra decisão que a incluiu no polo passivo de cumprimento de sentença em ação possessória, determinando a desocupação de área ocupada por DUP e fixando multa. Alega ilegitimidade passiva e impossibilidade material de cumprimento, em razão da existência de subestação essencial à coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de inclusão de concessionária de serviço público no polo passivo do cumprimento de sentença possessória, ainda que ausente na ação originária; e (ii) possibilidade jurídica de conversão da ordem de desocupação em indenização, diante de obra de interesse público amparada por DUP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a extensão dos efeitos da sentença possessória a adquirentes posteriores, sobretudo em casos de invasões sucessivas e ampla ocupação territorial.

4.

A agravante instalou subestação de energia com base em DUP, mantendo posse ininterrupta há mais de cinco anos, para fins de interesse social e econômico, o que autoriza a aplicação do art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil.

5.

A situação consolidada da ocupação e a essencialidade do serviço prestado justificam a conversão da pretensão reintegratória em indenização, afastando-se a ordem de desocupação e a multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a inclusão do adquirente posterior no polo passivo do cumprimento de sentença possessória, ainda que ausente na ação originária, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC. 2. Diante de obra de relevante interesse social e econômico, amparada por DUP, admite-se a conversão da obrigação de desocupação em indenização, com fundamento no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 109, § 3º; CC, arts. 1.228, §§ 4º e 5º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 34, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 0039881-79.2015.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2015; TJGO, AI 5538839-28.2020.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, j. 26.02.2021; STJ, REsp 1.442.440/AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.12.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Matrinchã Transmissora
d
e Energia (
Tp
Norte) S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000150-89.2020.8.11.0095, deferiu a inclusão da agravante no polo passivo da execução, determinando sua desocupação voluntária da área sob pena de multa diária de R$ 200,00 (limitada a R$ 6.000,00) e expedição de mandado de reintegração de posse.

A agravante alega, em síntese: (i) ilegitimidade passiva para figurar no cumprimento de sentença, pois não é invasora, tendo adquirido os direitos possessórios com base na Declaração de Utilidade Pública nº 4.242/2013; (
ii
) que não foi parte na ação principal; (
iii
) que agiu de boa-fé ao indenizar os possuidores à época; (
iv
) que eventuais direitos deveriam ser reclamados em ação própria; (v) inexequibilidade da ordem de desocupação, por se tratar de subestação de energia elétrica de grande porte e caráter permanente, cuja remoção violaria o interesse público; (vi) descabimento da multa coercitiva diante da impossibilidade material de cumprimento.

Em decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito
(id.
257571162
)
.

O agravado, em contrarrazões, sustenta que: (i) a área em questão tem sido objeto de litígio desde 1995; (
ii
) o TJMT já decidiu que todas as escrituras públicas da área são fraudulentas; (
iii
) Odenir
Araldi
, de quem a agravante adquiriu direitos possessórios, teve ação de usucapião julgada improcedente, sendo considerado possuidor de má-fé; (
iv
) a agravante não poderia alegar
desconhecimento do litígio; (v) os efeitos da sentença de reintegração se estendem aos adquirentes posteriores conforme precedentes do TJMT; (vi) a agravante não cumpriu o procedimento correto de desapropriação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central consiste em definir se a agravante, concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, pode ser incluída no polo passivo de cumprimento de sentença proferida em ação de reintegração de posse e, consequentemente, ser compelida a desocupar a área onde instalou subestação de energia elétrica com base em Declaração de Utilidade Pública.

Inicialmente, quanto à legitimidade passiva da agravante e à extensão dos efeitos da sentença, assiste razão ao agravado. O TJMT já firmou entendimento no sentido de que, em áreas de grande extensão territorial, os efeitos da reintegração de posse alcançam não apenas os invasores originários, mas também aqueles que adquiriram a área durante o curso da ação ou mesmo após a prolação da sentença.
Vejamos:

[...] Desnecessária a propositura de nova ação possessória contra invasores da mesma área no decorrer da instrução processual, devendo os efeitos da sentença transitada em julgado alcançar a todos indistintamente (novos e/ou antigos esbulhadores), sob pena de perdurar "ad
eternum
" a reintegração de posse, visto que sempre é possível que novos invasores ocupem a área, principalmente aquelas de grande extensão territorial. A decisão oriunda de processo que tem como alvo coisa litigiosa, produz efeitos diretos em relação ao adquirente que deixa de ser considerado terceiro para todos os efeitos (art. 42, § 3º, do CPC). Sendo público e notório na região que a área litigiosa é objeto de inúmeras invasões no decorrer do tempo, não se pode considerar que os invasores são portadores de boa-fé.

(TJ-MT - AI: 00398817920158110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/09/2015)

No mesmo sentido:

[...]1 - A sentença, na ação possessória, em face das particularidades que
lhes
é inerente, tem sua eficácia projetada não só em relação aos réus identificados e citados, mas, também,
a todos aqueles que ocuparam ilicitamente o bem no transcorrer da lide. 2 - Desnecessidade do ajuizamento de nova demanda por ausência de identificação dos novos invasores, pois a sentença proferida na ação possessória alcança também todos aqueles que ocuparam ilicitamente a área no decorrer da lide. [...]

(TJ-GO 5538839-28.2020 .8.09.0000, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2021)

Além disso, o artigo 109, § 3º do CPC estabelece expressamente que
“
estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
”
.

Contudo, a peculiaridade do caso concreto reside no fato de que a agravante, com base em Declaração de Utilidade Pública expedida pelo poder concedente
–
DUP

nº 4.242/2013
(id.
255888161
)
, instalou na área em questão uma subestação de energia elétrica que atende diversos municípios da região, constituindo infraestrutura essencial para o serviço público de transmissão de energia.

Esse é o ponto crucial que diferencia a situação da agravante dos demais invasores ou adquirentes: a ocupação está fundamentada em ato administrativo (DUP) e destina-se à prestação de serviço público essencial.

É precisamente para situações como esta que o legislador concebeu o instituto da desapropriação judicial por interesse social, previsto no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil:

“
§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.
”

Embora o dispositivo faça menção à posse por
“
considerável número de pessoas
”
, sua
rat
io
legis
consiste na ponderação entre o direito de propriedade e a função social da propriedade, permitindo que o julgador, em situações excepcionais, converta a pretensão
reintegratória
em indenização quando houver obra de relevante interesse social e econômico.

A doutrina tem reconhecido a possibilidade de aplicação desses dispositivos em casos
onde
, a despeito da ausência de
“
considerável número de pessoas
”
, estejam presentes os demais requisitos, especialmente quando se trata de obra de inquestionável interesse público
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração na posse. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reintegração na posse, declarando o direito à desapropriação judicial dos imóveis a favor dos réus, ficando condicionada a transferência da propriedade ao pagamento da justa indenização. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Posse de boa-fé exercida por considerável número de pessoas por mais de uma década. Interesse social evidente. Declaração de desapropriação
pro labore
, com fundamento no artigo 1.228, § 4º, do Código Civil. Sentença mantida.
[...]

(TJ-SP - AC: 10072096420148260114 SP 1007209-64.2014.8.26 .0114, Relator.:
Helio
Faria, Data de Julgamento: 16/08/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021)

No caso concreto, estão presentes os elementos que justificam a aplicação do instituto:
(i) a
posse da agravante perdura por mais de cinco anos (desde 2014);
(
ii
) f
oi realizada obra (subestação de energia elétrica) de inequívoco interesse social e econômico relevante;
(
iii
) a
remoção da estrutura causaria
dano
desproporcional à coletividade, afetando o fornecimento de energia para diversos municípios.

É certo que a agravante deveria ter procedido com maior diligência ao adquirir os direitos possessórios da área, verificando sua situação jurídica e, constatando o litígio, depositar judicialmente o valor da indenização, conforme previsto no art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Também é correto afirmar que a agravante poderia ter adotado procedimento formal de desapropriação ou servidão administrativa, incluindo o proprietário legítimo no polo passivo.

Todavia, essas falhas procedimentais não justificam a demolição de infraestrutura essencial já incorporada à realidade socioeconômica da região. Ao contrário, recomendam a aplicação do art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil, convertendo-se a pretensão
reintegratória
em indenização.

Nesse cenário, deve ser afastada a ordem de desocupação e, por consequência, a multa coercitiva fixada, determinando-se a conversão da pretensão
reintegratória
em indenização, a ser fixada judicialmente, nos termos do art. 1.228, § 5º, do Código Civil.

Solução semelhante foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.442.440/AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 07/12/2017,
DJe
15/02/2018, no qual se reconheceu que, diante da consolidação fática da posse e da presença de relevante interesse público e social, é juridicamente possível converter a tutela possessória em indenizatória, com fundamento nos
arts
. 461 do CPC/1973 (correspondente ao atual art. 497 do CPC/2015) e 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil. Naquela ocasião, o STJ entendeu que a permanência da ocupação — por famílias de baixa renda e com apoio do Poder Público — consolidava situação de fato irreversível, apta a justificar a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, resguardando-se, contudo, o direito do proprietário à justa indenização.

Ressalte-se que a aplicação desse instituto não implica reconhecimento de boa-fé absoluta da agravante, nem afasta sua responsabilidade pelos danos causados ao proprietário, apenas concretiza a função social da propriedade e o interesse público, evitando prejuízos maiores à coletividade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

1) Afastar a ordem de desocupação voluntária da área ocupada pela agravante, bem como a multa coercitiva fixada;

2)
Determinar a aplicação do art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil, convertendo a pretensão
reintegratória
em obrigação de indenizar;

3) Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, mantida a legitimidade passiva da agravante no cumprimento de sentença, proceda à fixação da justa indenização devida ao agravado, mediante nomeação de perito judicial para avaliação do valor de mercado da área ocupada pela subestação, levando-se em conta o tamanho do imóvel, a valorização da região, sua finalidade e demais critérios pertinentes, assegurado o contraditório sobre o laudo pericial;

4) Após o pagamento da indenização, o juízo deverá proferir decisão complementar reconhecendo a conversão da obrigação de desocupação em indenização, podendo essa decisão, uma vez quitada a indenização e observados os requisitos legais, servir como título hábil ao registro da ocupação em nome da agravante, conforme previsto no art. 1.228, § 5º, do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025